Tribunal: TJMT
Processo: 1047332-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047332-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Procuração, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CARVALHO - CPF: 697.096.881-20 (AGRAVANTE), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Exibição de Documentos, que determinou à autora a apresentação de procuração por instrumento público como condição para o prosseguimento do feito, diante de indícios de litigância predatória. A agravante sustenta a ilegalidade da exigência, com fundamento no art. 105 do CPC e na Lei Estadual nº 12.151/2023, bem como alega violação ao direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode exigir a apresentação de procuração por instrumento público, como condição para o regular prosseguimento da ação, quando presentes indícios concretos de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 105 do CPC admite a outorga de mandato por instrumento público ou particular, mas não estabelece regra absoluta que impeça o controle judicial da regularidade da representação processual em situações excepcionais.

O art. 139, III, do CPC confere ao magistrado poder para adotar medidas destinadas a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, no exercício do poder geral de cautela e de direção do processo.

A existência de elevado número de ações idênticas, distribuídas em curto lapso temporal, com petições padronizadas e objeto semelhante, configura indícios concretos de litigância predatória aptos a justificar maior rigor na verificação da representação processual.

A exigência de procuração por instrumento público revela-se medida razoável e proporcional para assegurar a autenticidade da manifestação de vontade da parte e prevenir o uso abusivo do sistema judicial.

A medida não viola o direito fundamental de acesso à justiça, pois não impede o ajuizamento da demanda, apenas condiciona seu prosseguimento à regularização formal da representação processual.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 autoriza a adoção de providências destinadas à prevenção da litigância abusiva, conferindo respaldo institucional à exigência imposta.

A jurisprudência do Tribunal admite, em hipóteses excepcionais e mediante fundamentação concreta, a exigência de procuração com forma especial diante de indícios de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de procuração por instrumento público, diante de indícios concretos de litigância predatória, constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do juiz, destinado a assegurar a regularidade da representação processual.

O art. 105 do CPC não impede o magistrado de adotar medidas excepcionais de controle da representação processual quando há suspeita fundamentada de abuso do direito de ação.

A exigência de procuração pública, quando devidamente motivada, não viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 105 e 139, III; Lei Estadual nº 12.151/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006134-60.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1047317-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1006131-08.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
1047332-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1002608-64.2025.8.11.0011, que determinou à parte autora, ora agravante, a apresentação de procuração por instrumento público para prosseguimento do feito.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de indícios de litigância predatória, considerando o elevado número de ações idênticas patrocinadas pelos advogados da parte autora, bem como a figuração da própria agravante em outras demandas com a mesma causa de pedir contra diferentes instituições financeiras.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a exigência de procuração por instrumento público não encontra amparo legal, uma vez que o artigo 105 do
CPC
admite expressamente a outorga de poderes por meio de procuração por instrumento particular, bem como que a Lei Estadual nº 12.151/2023 dispensa o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas à advocacia.

Aduz, ainda, que não há que se falar em litigância predatória, pois a propositura da ação decorre da recusa do banco em fornecer, na via administrativa, os documentos regularmente solicitados, circunstância que evidencia a necessidade de tutela jurisdicional.

Por fim, afirma que a decisão recorrida afronta o direito fundamental de acesso à justiça.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso
(id 338706850).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos
(id 346235866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o magistrado, no exercício do poder geral de cautela, determinar a apresentação de procuração por instrumento público quando presentes indícios de litigância predatória.

Em análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
se fundamentou
na presença de indícios que apontam para o ajuizamento de demanda em massa, com características de litigância predatória, considerando que o patrono subscritor da inicial patrocina elevado número de ações idênticas à presente, distribuídas em curto lapso temporal, caracterizadas por petições padronizadas, argumentos genéricos e idêntico objeto (exibição de documentos cumulada com pedido de honorários advocatícios).

O cerne da questão está em verificar a
legalidade da exigência de procuração por instrumento público como condição para o prosseguimento da ação de exibição de documentos ajuizada pela agravante.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o legislador conferiu à parte a faculdade de outorgar poderes ao seu advogado tanto por instrumento público quanto por instrumento particular, não estabelecendo, como regra geral, a obrigatoriedade da forma pública.

No entanto, é preciso reconhecer que o magistrado, no exercício do poder geral de cautela e de direção do processo, pode adotar medidas para prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, conforme preconiza o artigo 139, III, do CPC.

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou sua decisão na existência de indícios de litigância predatória, considerando o elevado número de ações idênticas patrocinadas pelos advogados da parte autora e a figuração da própria agravante em outras demandas com a mesma causa de pedir contra diferentes instituições financeiras.

Embora o artigo 105 do CPC estabeleça que a procuração geral para o foro possa ser outorgada por instrumento público ou particular, tal regra não é absoluta, podendo ser mitigada quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a adoção de medidas mais rigorosas para garantir a regularidade da representação processual.

No caso em análise, a exigência de procuração pública mostra-se razoável e proporcional, diante dos indícios de litigância predatória identificados pelo magistrado de primeiro grau.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido, em casos excepcionais, a exigência de procuração com forma especial quando há indícios concretos de litigância predatória, como forma de assegurar a autenticidade da manifestação de vontade da parte e prevenir o uso abusivo do sistema judicial.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou em caso análogo:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O juízo pode exigir procuração com firma reconhecida diante de indícios de litigância predatória, como medida de cautela legitimada pelo art. 139, III, do CPC e pela Recomendação CNJ n. 159/2024." (N.U 1006134-60.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CONTROLE DA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A exigência de instrumento público é medida legítima no exercício do poder geral de cautela, quando fundada em elementos concretos que revelem atuação padronizada e suspeita de vícios na representação processual, em consonância com a Recomendação CNJ nº 159/2024. 4. O art. 105 do CPC admite a outorga de mandato por instrumento particular, mas não impede o controle judicial de sua regularidade,
especialmente quando há suspeita de litigância predatória que comprometa a dignidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exigência de procuração pública, diante de indícios concretos de litigância predatória, constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do juiz, voltado à garantia da regularidade da representação processual."
(...)
(N.U 1047317-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "1. Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica. 2. A mera procuração particular, sem reconhecimento de firma, não atende à exigência específica de procuração pública determinada pelo magistrado ante a presença de indícios de litigância abusiva. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para legitimar condutas processuais contrárias à boa-fé ou caracterizadas por indícios de abuso do direito de ação."
(...)
(N.U 1006131-08.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Importante ressaltar que a exigência de procuração pública não impede o acesso à justiça, apenas condiciona o prosseguimento do feito à apresentação de documento queassegure a autenticidade da manifestação de vontade da parte, garantindo que esta tenha plena ciência da ação ajuizada em seu nome e de seus reais desdobramentos.

Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a reforma da decisão agravada, uma vez que a parte autora pode facilmente cumprir a determinação judicial, apresentando procuração por instrumento público.

Por fim, cabe destacar que a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau encontra respaldo na Recomendação CNJ nº 159/2024, que autoriza a adoção de providências para prevenir a litigância abusiva.

Anteoexposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026